Tribunal: TJDFT
Processo: 0000073-95.2003.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUESITAÇÃO. CORREÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Restando devidamente demonstradas a autoria e a materialidade das condutas, bem como inexistindo nulidades ou inobservâncias procedimentais antes e após a sessão plenária, mantém-se o comando condenatório que reconheceu o réu como incurso nas condutas previstas no artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal.

2. Verificado que o rito processual para oitiva das testemunhas em plenário formalizou-se de acordo com a lei vigente e que a defesa não demonstrou o alegado prejuízo - consistente no indeferimento de pergunta à testemunha cuja oitiva já havia sido encerrada com anuência das partes - ônus processual necessário a caracterização da mácula aventada, não se vislumbra qualquer nulidade a ser proclamada.

3. Não há que se falar em irregularidade da quesitação se as questões levadas aos jurados espelham todas as testes debatidas em plenário.

4. Apelo conhecido e desprovido.